Tribunal: STF
Processo: RHC 63584
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
ACADÊMICO DE DIREITO QUE ATUOU COM DESENVOLTURA, COMO DEFENSOR DESIGNADO PELO MAGISTRADO, APÓS PRESTAR O COMPROMISSO LEGAL. 
2 - INEXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DEFESA, DIANTE DA RECUSA DOS ADVOGADOS QUE MILITAM NO FORO DA COMARCA EM PATROCINAR A DEFESA DATIVA DOS RÉUS CARENTES DE RECURSOS ECONÔMICOS OU QUE SE ENCONTREM EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
3 - APLICAÇÃO DA SÚMULA 351.
4 - RHC IMPROVIDO.